Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702615-90.2023.8.07.0018 RECORRENTE: C. A. D. N. M. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA ARAUJO DO NASCIMENTO MATTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E INDIVIDUALIZADO. DESIGNAÇÃO PARA UNIDADE ENSINO COMPETENTE E ESPECIALIZADA À CONDIÇÃO DO ALUNO. LEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A Constituição Federal assegura o direito à educação, do mesmo modo que garante aos portadores de deficiência o atendimento educacional especializado na rede pública de ensino. 2. No plano infraconstitucional, a Lei Brasileira de Inclusão Social assegura às pessoas com deficiência um sistema educacional diferenciado, que observe as características e demandas individuais (art. 27, da Lei 13.146/2015). 3. É dever do Estado assegurar o acesso da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior, inclusive com a disponibilização de acompanhante especializado (art. 2o, Lei Distrital 5.310/2014). 4. Demonstrada a necessidade de matrícula em Classe Especial/TGD com atendimento especializado e individualizado, mostra-se correto o procedimento da Secretaria de Educação de encaminhar o aluno para o Centro de Ensino Especial, unidade competente e especializada nessa modalidade de atendimento. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 208, inciso III, da Constituição Federal; 4o, inciso III, 58 e 59, todos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996); 53, inciso V, e 54, inciso III, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990); bem como 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), sustentando fazer jus à acompanhante e/ou monitor exclusivo para lhe acompanhar em seu convívio escolar na unidade da 416 Sul. Defende o afastamento da técnica da reserva do possível, pois se trata de Direito Fundamental. Aduz que a manutenção do julgado fere os princípios da dignidade da pessoa humana, e da proteção integral da criança e do adolescente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 4o, inciso III, 58 e 59, todos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996); bem como 53, inciso V, e 54, inciso III, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à aventada ofensa ao artigo 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). Isso porque, em primeiro lugar, a análise do dispositivo se deu em conjunto com o artigo 2o da Lei Distrital 5.310/2014, atraindo o óbice imposto, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. Em segundo ponto, pois a análise da matéria se deu com a interpretação pela turma julgadora de dispositivos constitucionais, mas o recorrente limitou-se a interpor apenas o recurso especial. Por consequência, seguindo iterativa jurisprudência do STJ, “a ausência de interposição de recurso extraordinário com vistas a refutar o fundamento constitucional adotado pelo Tribunal estadual impõe a aplicação da Súmula n.o 126 do STJ, o que obsta o conhecimento do recurso especial." (AgInt no AREsp n. 1.927.254/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). Em terceiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009